Tribunal: TJSP
Processo: 2283030-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283030-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
ROGERIO INACIO DE OLIVEIRA e Impetrante CRISTIANO SANTOS
FERREIRA DA PAIXÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283030-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19770
2
Habeas Corpus no 2283030-17.2020
Impetrante: Cristiano Santos Ferreira da Paixão
Paciente: Rogerio Inácio de Oliveira
Juízo: 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas (processo de
origem no 1503000-41.2020.8.26.0548)
Voto no 19770
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado

Excesso
de
prazo

Afastamento

Coronavírus
-
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Cristiano Santos Ferreira da Paixão, advogado,
em favor de Rogerio Inácio De Oliveira, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente é carente de
fundamentação idônea, bem como que não estão presentes os
requisitos ensejadores da custódia cautelar, visto que possui
residência fixa, família constituída e a droga apreendida era para seu
próprio consumo. Alega, ainda, que em caso de eventual condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283030-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19770
3
fará jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Por fim, sustenta que ocorrerá excesso de prazo caso o
Paciente permaneça preso até a realização da próxima audiência e
que corre risco maior de contaminação pela COVID-19 na prisão.
Pretende a concessão da liminar para que
seja concedida a liberdade provisória ao Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 108/111), as
informações foram prestadas (fls. 114/115) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 118/123).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do convívio
social.
Consta dos autos que após trabalho de
investigação, apurou-se que o Paciente possivelmente integrasse
facção criminosa e seria o responsável pelo dinheiro oriundo da venda
do tráfico e a destinação dada as quantias, como coordenar a rifa que
a facção faz para seus membros, rifando casas e apartamentos bem
como a recolha do caixa mensal dos "associados", sendo que a
quantia era enviada aos chefes da facção para custeio das despesas
dos presos e familiares destes, abrangendo diversas destinações para
manutenção da fidelidade de seus membros. Em razão disso, expediu-
se mandado de busca e apreensão e na residência do Paciente
localizaram dentro do guarda roupa do indiciado 33 porções de
“maconha”, uma balança pequena, a quantia de R$ 775,00 reais em
cédulas diversas em uma espécie de cofrinho, 02 cadernos com
anotações diversas inclusive a mencionada rifa acima citada.
Indagado, Rogério negou o tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283030-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19770
4
Levando-se em conta a ordem pública, não é
o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao decretar preventiva, visto que além da existência de
materialidade e indícios suficientes de autoria, consignou na decisão
que “As circunstâncias concretas do fato demonstram que a prisão
cautelar se afigura necessária para garantia da ordem pública e
também da saúde pública, bem como para assegurar a aplicação da lei
penal, notadamente porque o autuado foi preso em flagrante em
situação de traficância, a despeito da pandemia do vírus chinês, o que
sinaliza, em tese e a priori, que o indiciado pouco está preocupado
com a saúde pública dele e da comunidade, razão pela qual não pode
a defesa, sob tal pretexto, pretender que ele tenha direito a medidas
cautelares alternativas à prisão sob tal fundamento. Ademais, o
autuado ostenta extensa folha de antecedentes, presente, portanto, o
previsto no art. 313, II, do Código de Processo Penal”, não havendo
nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar que
a
comprometesse,
porquanto
a
necessidade
da
segregação
excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de
drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido
delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado gravíssimo,
respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na
garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283030-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19770
5
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
Eventual
sujeição
ao
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou desclassificação para
delito de menor potencial ofensivo é hipotética e vinculada ao mérito
da ação em primeiro grau, não ensejando, especialmente em via de
habeas corpus, adiantamento da questão.
Também não é caso de se falar em excesso
de prazo.
O Paciente foi preso em flagrante delito no dia
28 de novembro de 2020 e a designação da audiência está
aguardando a manifestação da defesa para informar o e-mail para
envio de convite que conterá o link de acesso à audiência virtual (fls.
149/150 dos autos originais).
Outrossim,
a
alegação
do
risco
de
contaminação pelo COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de
presos, devendo ser levado em consideração outros aspectos do caso.
A simples alegação de que o Paciente corre
risco de contaminação não é suficiente para a concessão da prisão
domiciliar, pois outros aspectos do feito devem ser analisados e, no
presente caso, o Paciente não faz jus à benesse, pois não pertence ao
grupo de risco e não há qualquer informação nos autos de que a ele
não esteja sendo prestadas as devidas providencias aos cuidados de
sua saúde e higiene pessoal.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283030-17.2020.8.26.0000 -Voto no 19770
6
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator